Tribunal: TJSP
Processo: 1502353-64.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu surpreendido com drogas e dinheiro em sua residência - Pleito defensivo – Absolvição por insuficiência de provas - Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o descrito no artigo 28, da Lei no 11.343/06 - Pequena quantidade de droga apreendida - 02 porções de cocaína, pesando 1,02g e 04 porções de maconha pesando 10,06g

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu surpreendido com drogas e dinheiro em sua residência - Pleito defensivo – Absolvição por insuficiência de provas - Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o descrito no artigo 28, da Lei no 11.343/06 - Pequena quantidade de droga apreendida - 02 porções de cocaína, pesando 1,02g e 04 porções de maconha pesando 10,06g - Provas insuficientes a indicar a destinação comercial do entorpecente –– Dosimetria penal – Réu primário - pena de advertência sobre os efeitos deletérios das drogas e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 meses – Recurso parcialmente provido.